Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-31.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001048-31.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SEBASTIAO MATOS PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3.º, INCISO II DO CP, NA FORMA DO ART. 1.º, INCISO II, ALÍNEA “C”, DA LEI ORDINÁRIA FEDERAL DE N.º 8.072/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA AO PATAMAR DE PISO.
IMPROVIMENTO
.
VETORIAL DA “CULPABILIDADE” E DAS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” CORRETAMENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE. CULPABILIDADE NORMATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PREMEDITAÇÃO DO CRIME. VETORIAL DA “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” EVIDENCIADA EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO DELITO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE JUSTIFICA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL, POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP), JÁ RECONHECIDA E VALORADA NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 231 DO STJ, EM HARMONIA COM A DOUTRINA PERTINENTE E A COMPREENSÃO PACÍFICA DO STF E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

PENA DEFINITIVA MANTIDA NO PATAMAR DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE.

SANÇÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM TESTILHA. PRESCINDIBILIDADE DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO EXPRESSO NESSE SENTIDO. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE FOI EXPRESSAMENTE COMINADA PELO LEGISLADOR, SENDO DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO AFASTÁ-LA EM CONCRETO. MANTENÇA DA PENA PECUNIÁRIA NO MENOR
QUANTUM
LEGAL.
PENAS DEFINITIVAS DO APELANTE MANTIDAS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO BOJO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. EVIDENCIADO O RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA ACASO DEFERIDO PLEITO DE SOLTURA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA.

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:
DEFERIMENTO, COM A MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA OBRIGAÇÃO DE O APELANTE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA SOMENTE ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. EXEGESE DO ARTIGO 804 DO CPP. REAL E ATUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE DEVE SER ANALISADA QUANDO ESTA OBRIGAÇÃO SE TORNAR EXIGÍVEL PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8001048-31.2021.8.05.0057
, oriundos da Vara Criminal da comarca de Cícero Dantas/BA, em que figura como Apelante o Réu SEBASTIÃO MATOS PEREIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R
e
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo da Defesa, somente para deferir ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se incólume a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora